Tribunal: TJBA
Processo: 0003114-10.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003114-10.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Carla Luzia Santos de Matos Advogado(s): GABRIEL MARTINS RIBEIRO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS PRECISOS. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. VIABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. EXORBITÂNCIA CONSTATADA. REDUÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. RECURSOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. 1. Segundo o STJ as teses de iliquidez do título e excessividade da multa diária, autorizam o manejo da exceção de pré-executividade pelo Estado da Bahia. Precedentes. 2. O petitório no qual é requerida a execução das astreintes estabelece, com clareza, o termo inicial da incidência de multa, especificando o valor aplicado no período, inclusive respeitando eventuais interrupções por força de prorrogação de prazo para efetivação da obrigação de fazer. 3. Os cálculos apresentados permitem a plena compreensão do quantum debeatur, tendo o Estado da Bahia, por seu turno, feito impugnação genérica, descuidando-se de apontar quais momentos não teria havido descumprimento do Acórdão. 4. A caudalosa jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a decisão judicial que arbitra o valor da multa diária por descumprimento não faz coisa julgada, podendo ser o seu valor, isolado ou acumulado, modificado mesmo na fase de execução, quando identificada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 5. Mesmo atentando-se para indevida recalcitrância do Estado da Bahia em dar cumprimento ao Acórdão concessivo da segurança, é certo que o valor inicialmente arbitrado para a multa por descumprimento - R$200,00 (Duzentos reais) - se revelava suficiente, sendo exorbitantes as sucessivas majorações para R$1.000,00, R$1.500,00 e R$10.000,00, ainda mais quando não estabelecido o limite máximo a ser alcançado. 6. A decisão que fixa o valor isolado das astreintes deve considerar o possível valor acumulado até a efetivação da obrigação de fazer estipulada no provimento judicial, de maneira a impedir o enriquecimento ilícito, até porque, no caso em testilha, a imposição de limite máximo a ser alcançado pela multa diária se revela imprescindível uma vez que atinge o Estado da Bahia e, ao fim e ao cabo, recursos públicos. 7. Nessa toada, a quantia executada de R$380.500,00 (Trezentos e oitenta mil e quinhentos reais), além de se revelar absurda, malfere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão porque entende-se correta a fixação da multa diária em R$200,00 (Duzentos reais), limitada a R$50.000,00 (Cinquenta mil reais). Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 0003114-10.2015.8.05.0000, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e recorrida Carla Luzia Santos de Matos. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, para arbitrar o valor da multa diária em R$200,00 (Duzentos reais), limitado ao máximo de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), nos termos do voto do relator.